Tribunal: TJMT
Processo: 0028582-45.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0028582-45.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TERESA NOBRES DA SILVA - CPF: 003.738.781-25 (RECORRIDO), JULIANO DE OLIVEIRA PONTES - CPF: 933.641.211-68 (REPRESENTANTE), JULIANO DE OLIVEIRA PONTES - CPF: 933.641.211-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso do Estado e pelo desprovimento do recurso do Município.

E M E N T A

Recurso Inominado:

00285824520168110041

Origem:

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

TERESA NOBRES DA SILVA

CLARICE MATTIONE

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

14/07/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DE AMBOS OS ENTES – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA POSSÍVEL E ISONOMIA – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DO ESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA
ON LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on line” há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido e recurso do Município desprovido.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para ratificar a liminar e condená-los, solidariamente, a disponibilizar o tratamento pleiteado na exordial concernente na disponibilização de leito para a internação ”incontinente” do Requerente em uma Unidade de Terapia Intensiva - UTI, em hospital público ou particular, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicia para ratificar a antecipação de tutela concedida e, condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional de disponibilizar o tratamento pleiteado na exordial concernente na disponibilização de leito para a internação ”incontinente” do Requerente em uma Unidade de Terapia Intensiva - UTI, em hospital público ou particular, e, Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,I, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nostermosdoart.3°daLeiEstadualn. 7.603/2001. Deixo de condenar o Requerido ao pagamento de honorários, por força do disposto na Súmula421 do STJ.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a aplicação de multa diária para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS. Sustentou a impossibilidade de imposição de multa cominatória ao Estado e que, alternativamente, haja a substituição da multa por bloqueio de valores.

O Município de Cuiabá, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento da parte promovente, vez que é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar exclusivamente com os custos de procedimentos e medicamentos de média e alta complexidade, mesmo porque possui parcos recursos financeiros.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária e condenar, exclusivamente, o Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação postulada nos autos, afastando-se, consequentemente, a condenação imposta ao ora Recorrente.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve apresentação de parecer ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso do Município e pelo provimento do recurso do Estado de Mato grosso para substituir a multa por penhora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer formulado pelo promovente para disponibilização de vaga em unidade de terapia intensiva em razão de sua precária condição de saúde.

O Estado de Mato Grosso recorre visando a substituição de multa por penhora
on line
e o Município de Cuiabá visando a improcedência em relação a si, pois entende que a obrigação é de alto custo e alta complexidade e, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do Estado de Mato Grosso deve ser provido e o recurso do Município desprovido, consoante as considerações que passo a fazer.

Em que pese os termos do recurso do Município, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Entretanto, havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on line” há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Cuiabá e DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on line,
mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020